Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711478-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDINEY BARBOSA EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDINEY BARBOSA em face do Acórdão de ID 3484694 que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora embargada, integralizando o acórdão para fixar a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência da ação de cobrança ao réu, ora embargante. Foi proferido julgamento conjunto dos processos 0711478-11.2018.8.07.0018 e 0708084-59.2019.8.07.0018. O então embargado retorna aos autos opondo novos embargos de declaração no ID 34863482, oportunidade em que postula a concessão de efeito suspensivo. Fundamenta o pedido na possibilidade de provimento dos Embargos de Declaração opostos e que impediria o cumprimento de sentença quanto ao ônus sucumbencial ora impugnado. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, o embargante busca a concessão de efeito suspensivo ao acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargada, e que integralizou o acórdão, fixando a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência da ação de cobrança ao réu, ora embargante. Sobre o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer vícios no julgado capaz de ensejar o provimento dos Embargos de Declaração opostos, muito menos relevância na fundamentação deduzida pelo recorrente. O julgado tratou de forma clara e coerente que o réu da ação de cobrança foi quem deu causa àquela ação, devendo responder pelas custas e honorários de sucumbência decorrentes daquele ajuizamento. Portanto, em sede de cognição sumária, ausente relevante fundamentação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Caberá à embargada, se quiser, a apresentação de contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise conjunta dos Embargos de Declaração 0711478-11.2018.8.07.0018 e 0708084-59.2019.8.07.0018, devendo ser feita a conclusão dos dois feitos na mesma ocasião. Brasília, DF, 5 de maio de 2022 14:04:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador